Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-48.2025.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8000970-48.2025.8.05.0105 COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ PROCESSO DE 1º GRAU: 8000970-48.2025.8.05.0105 APELANTE: RENE DE JESUS TEIXEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA APREENSÃO REALIZADA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CASO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de Rene de Jesus Teixeira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Ipiaú, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e eventual violação de domicílio; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) averiguar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iv) reavaliar a fixação da pena de multa; (vi) examinar os pedidos de liberdade provisória e gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial encontra respaldo em fundada suspeita, gerada por denúncia anônima específica quanto ao local, horário e vestimenta do suspeito, reforçada pela fuga do Acusado e descarte de bolsa contendo drogas e apetrechos típicos do tráfico, o que legitima a intervenção estatal. 4. Não há nos autos qualquer indício concreto de que tenha havido ingresso em domicílio ou flagrante forjado por parte dos agentes públicos, sendo a tese defensiva desamparada por elementos probatórios mínimos. 5. A versão do Réu mostra-se isolada, contraditória e incompatível com os demais elementos dos autos, não detendo, portanto, o condão de infirmar o robusto lastro probatório que fundamenta a condenação imposta. 6. A pena de multa foi fixada no mínimo legal e de forma proporcional, observando os critérios do art. 49 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06, não havendo vício a ser sanado. 7. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo em fundamentação concreta quanto ao risco de reiteração delitiva, especialmente diante da reincidência do réu, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. 8. A gratuidade de justiça foi corretamente indeferida, uma vez que a simples atuação da Defensoria Pública não gera presunção de hipossuficiência, competindo ao Juízo da execução a reavaliação da condição econômica do condenado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial é legítima quando fundada em denúncia anônima específica e corroborada por conduta suspeita do abordado, como a fuga e o descarte de objetos. 2. A inexistência de provas que demonstrem violação domiciliar impede o reconhecimento de ilicitude da diligência policial. 3. Depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório, quando firmes, coerentes e corroborados por outras provas, possuem plena validade para embasar condenação penal. 4. A diversidade de drogas e a presença de apetrechos típicos do tráfico afastam a desclassificação para posse para uso pessoal. 5. A pena de multa prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, possui natureza obrigatória e deve ser fixada conforme os critérios legais. 6. A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando persistem os fundamentos que a justificaram. 7. A atuação da Defensoria Pública, isoladamente, não justifica a concessão de gratuidade de justiça, cuja análise compete ao Juízo da execução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 319; CP, arts. 49 e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.020.410/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN 22/12/2025. STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.223.790/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJEN 23/12/2025. STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28/2/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000970-48.2025.8.05.0105, da comarca de Ipiaú, em que figura como apelante Rene de Jesus Teixeira e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8000970-48.2025.8.05.0105